Tribunal: TJES
Processo: 0012395-55.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012395-55.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: IZAQUEU MANOEL DE ASSUNCAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCAUSALIDADE INEXISTENTE – PERÍCIA ATESTA A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A INCAPACIDADE E O TRABALHO – RECURSO PROVIDO.

1. Como cediço, tratando-se de benefício previdenciário de natureza acidentária, sua concessão depende da análise da relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, enquanto provoquem redução ou incapacidade, pois, em conformidade com a Lei nº8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares, a saber, a) prova do acidente; b) nexo causal entre a doença e o trabalho e c) existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2. Na hipótese dos autos, a incapacidade apresentada pelo apelado, de acordo com a prova pericial, não possui relação com acidente de trabalho – nem mesmo como concausa –, de modo que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão dos benefícios.

3. O médico perito foi enfático ao pontuar que a moléstia de que padece o apelado não possui ligação – sequer como concausa – com as atividades exercidas em seu labor, uma vez que possui origem hereditária. A doença não foi, assim, causada – ou mesmo agravada – pelas atividades laborais, sendo certo que, ao consignar que o trabalho do apelado pode atuar como “agravante do quadro álgico”, depreende-se que o esforço repetitivo e o ato de carregar peso agravam, por óbvio, as dores provocadas pela doença, mas não a doença em si.

4. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº0012395-55.2020.8.08.0024

APELANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO
: IZAQUEU MANOEL DE ASSUNÇÃO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise de seu mérito.

Na origem,
IZAQUEU MANOEL DE ASSUNÇÃO
ajuizou esta “ação previdenciária” em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

– INSS
, colimando o restabelecimento e conversão do Auxílio-Doença anteriormente recebido em Auxílio-Doença Acidentário, a concessão do benefício de Auxílio-Acidente e a realização de reabilitação profissional.

Relata possuir um quadro de lombalgia, hernia de disco e espondilite anquilosante, provocado pelas atividades realizadas em seu trabalho como ajudante de caminhão, no qual precisa descarregar pesadas sacas de milho, realizando movimentos desgastantes.

Finda a fase de instrução processual, o juízo a quo julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

[1]
DECLARO
o nexo causal de forma indireta (concausa) entre as lesões na lombar e nos ombros do Autor e o labor.

[2]
CONDENO
a parte Requerida a:

a) converter os auxílios-doença previdenciários NB 622.513.610-3 e NB 625.519.699-6, em sua natureza acidentária;

b) restabelecer o pagamento do auxílio-doença NB 625.519.699-6, a partir do dia 01/06/2020, dia seguinte ao da sua cessação, devendo ser pago até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador;

c) pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal n° 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ, sendo que a partir do dia 08/12/2021 (promulgação da EC nº 113/2021) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá haver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente;

d) proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio-doença acidentário durante o processo;

e) pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, nos moldes do art. 86 da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação.

Irresignado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
interpôs a Apelação de Id 10652428, sustentando, em síntese, que:
I)
a perícia judicial foi clara com relação a ausência de nexo de causalidade entre a doença de que é portador o autor e o seu trabalho;
II)
a doença é hereditária e não configura sequer concausa;
III)
a sentença proferida vai de encontro com o laudo médico;
IV)
decisão judicial somente pode determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, e não impor a reabilitação.

Pois bem. Como cediço, tratando-se de benefício previdenciário de natureza acidentária, sua concessão depende da análise da relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, enquanto provoquem redução ou incapacidade, pois, em conformidade com a Lei nº8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares, a saber, a) prova do acidente; b) nexo causal entre a doença e o trabalho e c) existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Nesse sentido, o Auxílio-Doença, segundo o art. 59 da Lei nº 8.213/1991, será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Já o Auxílio-Acidente, nos termos do art.86 do supracitado diploma legal,
“será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

Dispõe ainda a Lei nº8.213/91 que doenças poderão também ser reputadas como acidente de trabalho nas seguintes hipóteses:

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

In casu
, a documentação acostada aos autos comprova ser o autor portador de espondilite anquilosante (CID10 M45), fazendo-se imperioso destacar os seguintes excertos do laudo médico pericial (fls.122/129):

[QUESITOS DO AUTOR – fl.17]

[...]

[Queira o Sr. Perito informar
se requerente sofreu algum acidente de trabalho Iato sensu (em qualquer uma de suas formas reguladas no Lei 8.213/1991
), bem como sea requerente é portador de LESAO EM SUA COLUNA, OMBROS E PERNAS e as sequelas decorrentes do ambiente laboral?]

4. Não.

[...]

[Queira a Sr. Perito informar todas as sequelas/lesões decorrentes de trabalho/doença ocupacional, informando se a acidente/doença ocupacional foi o causador, agravou ou impediu a regressão das moléstias que afligem o requerente?]

6 - Apresenta incapacidade para realizar atividades com sobrecarga de peso.

[...]

[Queira a perícia informar se as atividades desenvolvidas no Empresa, foram as causadoras, agravaram ou poderiam ter agravado, bem com

impediram a regressão das doenças de que o reclamante é portador]

10 - Podemos considerar as atividades laborais
como fator agravante para
o quadro álgico
na coluna vertebral do Reclamante.

[...]

[Queira a perícia informar se a parte autora é portador de sequelas advindas dos atividades desenvolvidas? E casa positivo descrevê-las?]

13 -
Não.
Apresenta limitação decorrente da doença espondilite anquilosante.

[...]

[Queira informar discriminadamente sobre as DOENÇASEXISTENTES NO CORPO DO AUTOR, especificando quis as de origem ocupacional e as que não de origem ocupacional, inclusive aquelas existentes no sangue, aparelho respiratório, auditivo, visual, etc...]

17 - Trata-se de espondilose anquilosante A espondilite anquilosante é um tipo de inflamação que afeta os tecidos conjuntivos, caracterizando-se pela inflamação das articulações da coluna e das grandes articulações, corno quadris, ombros e outras regiões. Dores na coluna que surgem de modo lento ou insidioso durante algumas semanas, associadas a rigidez matinal da coluna, que diminui de intensidade durante o dia. A dor persiste por mais de três meses, melhora com exercício e piora com repouso
. Não é doença ocupacional; podemos considerar as atividades laborais como agravantes do quadro álgico.

[...]

[Queira informar se HÁ NEXO CAUSAL entre as atividades laborais e os agentes a que o reclamante estava exposto, com a ocorrência das doenças a que o autor restou acometido durante o pacto laboral, ou mesmo, se a exposição a condições de trabalho e agentes insalubres impediram a regressão e ou agravaram as doenças?]

24 – Não

[QUESITO DO INSS – fl.77]

[V- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA

[...]

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.]

3 - A causa da espondilite anquilosante é desconhecida,
mas a doença tende a ser hereditária,
o que indica que a genética desempenha um papel. E 10 a 20 vezes mais comum entre as pessoas cujos pais ou irmãos têm a doença o gene HLA-B27 está presente em 90% das pessoas brancas que têm espondilite anquilosante, mas também está presente em até 10% da população geral dependendo da etnia. No entanto, ter um gene HLA-B27 não significa que urna pessoa tem ou irá desenvolver espondilite anquilosante.

Observa-se, portanto, que o médico perito foi enfático ao pontuar que a moléstia de que padece o apelado não possui ligação – sequer como concausa – com as atividades exercidas em seu labor, uma vez que possui origem hereditária.

A doença não foi, assim, causada – ou mesmo agravada – pelas atividades laborais, sendo certo que, ao consignar que o trabalho do apelado pode atuar como “agravante do quadro álgico”, depreende-se que o esforço repetitivo e o ato de carregar peso agravam, por óbvio,
as dores provocadas pela doença, mas não a doença em si.

Ademais, importa ressaltar que nos termos do §1º, alínea a), do art.20 da Lei n8.213/1991, não se considera doença do trabalho as doenças degenerativas.

Isso posto, ressalto que o julgador não está obrigatoriamente vinculado, em demandas acidentárias, às conclusões expostas no laudo pericial, podendo dele divergir quando existam, nos autos, elementos suficientes de prova que permitam justificar conclusão diversa, sendo esta uma conclusão óbvia que decorre do princípio do livre convencimento motivado, amplamente aplicável em sede processual civil.

No caso, no entanto, inexiste substrato probatório que autorize divergir da conclusão médica no sentido de que a limitação apresentada pelo apelante não possui relação com acidente de trabalho.

Dessa forma, analisando as provas constantes dos autos, entendo, na esteira do laudo elaborado por profissional especializado, que embora incontroversa a existência da incapacidade laboral, tal incapacidade não possui relação com acidente de trabalho, de modo que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão dos benefícios pleiteados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a sentença recorrida e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Sem custas e honorários, nos termos do art.129, parágrafo único, da Lei nº8.213/1991.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.